Tribunal: TJSP
Processo: 1043729-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Domínio Público
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Concessionária prestadora de serviços públicos de transmissão de energia elétrica – Pretensão ao uso gratuito da Rodovia Estadual SP225 (Comandante João Ribeiro e Barros) para a travessia elevada de Linha de Transmissão – Possibilidade – Faixas de rodovias que constituem bens de uso comum do povo – Interesse de toda coletividade – Prestígio à modicidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Concessionária prestadora de serviços públicos de transmissão de energia elétrica – Pretensão ao uso gratuito da Rodovia Estadual SP225 (Comandante João Ribeiro e Barros) para a travessia elevada de Linha de Transmissão – Possibilidade – Faixas de rodovias que constituem bens de uso comum do povo – Interesse de toda coletividade – Prestígio à modicidade das tarifas – Precedentes jurisprudenciais – Manutenção da r. sentença – Honorários advocatícios – Majoração – Exegese do artigo 85, §11, do CPC– Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043729-70.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP e CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS
S/A, é apelado CTEEP. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Rafael Paes Arida.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 2/12
VOTO No 29.516 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1043729-70.2018.8.26.0053
APELANTES: CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A E OUTRO
APELADO: COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA - CTEEP
Juiz de primeira instância: Luís Manuel Fonseca Pires
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA Concessionária
prestadora de serviços públicos de transmissão de energia elétrica
Pretensão ao uso gratuito da Rodovia Estadual SP225
(Comandante João Ribeiro e Barros) para a travessia elevada de
Linha de Transmissão Possibilidade Faixas de rodovias que
constituem bens de uso comum do povo Interesse de toda
coletividade Prestígio à modicidade das tarifas Precedentes
jurisprudenciais
Manutenção da r. sentença
Honorários
advocatícios Majoração Exegese do artigo 85, §11, do CPC–
Recursos desprovidos, com observação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
533/538, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
determinar à ré que se abstenha de cobrar da autora preço público em razão
do uso e ocupação de faixa de domínio da rodovia. Pela sucumbência,
condenou as rés a suportarem as custas processuais e a verba honorária da
parte contrária fixada no percentual mínimo do valor da causa (R$2.559,52),
a ser apurada em execução, nos termos do artigo 85, §3o do Código de
Processo Civil.
A Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo
(ARTESP) apela (fls. 553/558), alegando que inexiste o direito à utilização
da faixa de domínio da rodovia por concessionária de serviço público no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 3/12
intuito de realização de obras e/ou instalação de equipamentos para a
consecução de seu mister contratual sem que seja a concessionária
administradora da via ressarcida por tal uso. Tal cobrança é permitida
expressamente pelo disposto no artigo 11 da Lei n.o 8.987/95. Há previsão
contratual específica do poder concedente no sentido de permitir a cobrança
pelo uso da faixa de domínio de terceiros (inclusive de outras
concessionárias) pela CENTROVIAS conforme Cláusula 30.1, Item VI, do
Contrato de Concessão. O Recurso Extraordinário em sede de repercussão
Geral aduzido pela autora como fundamento do direito à gratuidade do uso da
faixa de domínio (RE 581.947 - TEMA 261) tem objeto diverso do presente
caso. Em sede de Embargos Declaratórios, a tese foi delimitada de modo que
este precedente vinculante não se aplica especificamente à cobrança
autorizada à concessionária CENTROVIAS. restringindo-se somente aos
casos em que entes municipais instituem Taxa no sentido de remunerar o uso
de suas vias públicas pelas concessionárias.
A CENTROVIAS também apela (fls. 560/607), alegando que no
julgamento do REsp no 985.695, o Superior Tribunal de Justiça analisou a
questão sob a ótica da divergência jurisprudencial e concluiu pela validade da
cobrança que a concessionária de rodovia (NOVA DUTRA) fazia frente a
concessionária de energia elétrica (LIGHT) pelo uso das faixas de domínio
para a instalação de equipamentos daquela concessionária. A validade da
cobrança está baseada na disposição do artigo 11 da Lei de Concessões e na
previsão da possibilidade de tal cobrança no próprio contrato de concessão
rodoviária. A autora invoca a aplicação do Tema de Repercussão Geral n.
261, originado no precedente RE no 581.947- RO, no entanto, tal precedente
é inaplicável ao tema debatido nesta sede, tratando-se de matéria jurídica
distinta. A autorização para a instalação de postes nas faixas de domínio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 4/12
requer a verificação de inúmeras questões. O uso das faixas de domínio para
a instalação de postes e cabos de energia elétrica consiste em uso especial,
pois utilizado pela CTEEP de forma particular e fora do escopo da destinação
dada ao bem público. A lei determina que esse uso especial do bem público
pode ser gratuito ou remunerado, cabendo ao Poder Público essa definição,
consoante o art. 103 do Código Civil. A legalidade da cobrança pela
utilização das faixas de domínio tem fundamento constitucional (CF, art.
175), legal (lei federal n. 8.987/95, art. 11; lei estadual n. 7.835/92, art. 32,
inc. II), regulamentar (portaria ARTESP n. 18/2010) e contratual (cls. 30.1,
inc. VI), cujo reconhecimento está pacificado neste Col. Superior Tribunal de
Justiça. Tratando-se do uso das faixas de domínio administradas pela
CENTROVIAS, a cobrança tem como objetivo único reduzir a tarifa
principal decorrente desse serviço favorecendo, portanto, os usuários dos
serviços rodoviários. As tarifas previstas no contrato de concessão visam a
amortizar os investimentos realizados pelo particular, a compensar as
despesas obtidas com a prestação do serviço público e a assegurar uma
margem de lucro ao concessionário. O decreto federal no 84.398/1980
consiste em mera regulamentação do artigo 151 do Código de Águas, o qual,
em si mesmo, não estabelece qualquer gratuidade pelo uso das faixas de
domínio das rodovias concedidas. Em razão da flagrante incompatibilidade
entre o artigo 151 do Código de Águas e do seu decreto regulamentar no
84.398/1980 com o próprio artigo 175 da Constituição Federal, pode-se dizer
que tais normas não foram recepcionadas pela Constituição de 1988. É de
rigor se reconhecer que o artigo 11 da Lei de Concessões revogou os artigos
151 do Código de Águas e 2o do decreto n. 84.398/80. A remuneração pelo
uso das faixas de domínio é um custo inerente à atividade da CTEEP, do qual
tinha plena ciência quando assinou seu contrato de concessão, e, portanto, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 5/12
está incluído no balanço econômico-financeiro.
Os recursos foram devidamente respondidos (fls. 828/837).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 862).
É o relatório.
Pretende a autora, concessionária de serviço público de
transmissão de energia elétrica, o reconhecimento do direito de ocupar áreas
de domínio das rés para travessia elevada de Linha de Transmissão para fins
de reconstrução de trecho entre as torres 66 e 67 que contempla cruzamento
com a Rodovia Estadual SP225 (Comandante João Ribeiro e Barros), sem
que tenha que arcar com qualquer custo pelo uso.
Razão lhe assiste, tal como reconhecido pelo juízo de primeiro
grau.
Como cediço, as faixas de rodovias constituem bens de uso
comum do povo, sendo essa a sua destinação principal. Por conseguinte, esse
mesmo bem público pode ser utilizado para muitos fins, desde que
compatíveis com sua destinação principal, no interesse da coletividade.
Nos termos do artigo 103 do Código Civil, “uso comum dos bens
públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido
legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem”.
O artigo 11 da Lei Federal no 8.987/95 e o artigo 32, inciso II, da
Lei Estadual no 7.835/92, por seu turno, permitem a retribuição pelo uso
comum dos bens públicos, nos seguintes termos:
Lei Federal no 8.987/95

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 6/12
Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço
público, poderá o poder concedente prever, em favor da
concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras
fontes provenientes de receitas alternativas, complementares,
acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade,
com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o
disposto no art. 17 desta Lei.
........
Lei Estadual no 7.835/92
Artigo 32 - O disposto nesta lei aplica-se à concessão de obra
pública, atendidas suas peculiaridades e observados os seguintes
preceitos:
(...)
II - além da tarifa, o concessionário de obra pública poderá ser
remunerado, nos termos previstos no edital e no contrato, dentre
outras fontes, pela renda proveniente de contribuição de
melhoria instituída pelo Poder Público, pela renda derivada da
exploração, direta ou indireta, de áreas de serviço, lazer ou
repouso, na faixa de domínio da obra pública ou em zona
integrada ao patrimônio público por desapropriação extensiva ou
qualquer outra forma, bem como pela receita decorrente de
projetos associados;
No entanto, “Se é válido que o Poder Público institua
remuneração para os particulares que sejam beneficiados com um uso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 7/12
privativo de bem público e, portanto, usufruam de beneficio maior que os
auferidos pelos demais cidadãos, o mesmo não ocorre quando a utilização do
bem público é feita para fins de interesse de toda a coletividade, como ocorre
com os serviços públicos de saneamento, energia elétrica, fornecimento de
gás etc. Embora, aparentemente, seja a concessionária (empresa privada)
quem paga pela utilização, na realidade esse ônus acaba por recair sobre os
usuários dos serviços públicos supra referidos. E evidente que esses valores
estarão embutidos no valor das tarifas de água, luz, gás e telefone. Note-se
que o artigo 11 da Lei no. 8.987, ao permitir a previsão de fontes de receitas
alternativas, acessórias ou complementares, deixou expresso que o objetivo é
o de favorecer a modicidade das tarifas. Ora, seria irrazoável, por contrariar o
intuito do legislador, permitir que, para favorecer a modicidade das tarifas de
rodovias, fossem elevadas as tarifas de água, luz, gás e telefone”. (TJSP;
Apelação Cível 0011642-46.2009.8.26.0586; Relator (a):Castilho Barbosa;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São Roque - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 22/10/2013; Data de Registro: 24/10/2013)
Nesse sentido, o voto da lavra da eminente Desembargadora
Isabel Cogan:
DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CPFL. Ocupação gratuita de faixa de domínio em rodovia sob
concessão para instalação de equipamentos para prestação de
serviço público. Possibilidade. Inexistência de prejuízo à
concessionária da rodovia. Não há desvirtuamento da destinação
principal da área. Cobrança que contraria a modicidade das
tarifas, ao criar ônus na prestação de serviço público de energia
elétrica. Precedentes do STF e STJ. Ação julgada procedente em
1o grau
Decisão mantida em 2a instância. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
3001432-30.2013.8.26.0363; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 8/12
3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/05/2015; Data de
Registro: 21/05/2015)
No corpo do voto acima, destaca-se o seguinte excerto que
colabora com o convencimento que ora se firma: “(...) Dessa forma, destaca-
se novamente que a ocupação da faixa de domínio pretendida não
desvirtuará a destinação principal da rodovia, nem impedirá o tráfego de
veículo. Não se verifica, ademais, aumento de custo ou redução de receitas
proveniente da ocupação, a configurar desequilíbrio econômico-financeiro
do contrato de concessão. Assim, a ofensa ao artigo 11 da Lei no. 8.987/95
advém, em realidade, da cobrança pela utilização do bem público, pois
implicará em ônus na instalação da infraestrutura para prestação do serviço
de energia elétrica que refletirá inevitavelmente nas tarifas cobradas do
consumidor, de modo a afetar sua modicidade (...)”.
Ainda sobre o assunto, já decidiu o E. STJ que: “(...) Cinge-se a
controvérsia no debate acerca da legalidade da cobrança de valores pela
utilização do bem público, consubstanciado pela faixa de domínio da rodovia
federal BR-493, por concessionária de serviço público estadual (...) O
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no
sentido de que a cobrança em face de concessionária de serviço público pelo
uso de solo, subsolo ou espaço aéreo é ilegal (seja para a instalação de
postes, dutos ou linhas de transmissão, por exemplo), uma vez que: a) a
utilização, nesse caso, se reverte em favor da sociedade - razão pela qual
não cabe a fixação de preço público; e b) a natureza do valor cobrado não é
de taxa, pois não há serviço público prestado ou poder de polícia
exercido. Nesse sentido: AgRg na AR 5.289/SP, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AI no RMS
41.885/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 9/12
28.8.2015; AgRg no REsp 1.191.778/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26.10.2016; REsp 1.246.070/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.6.2012; REsp
863.577/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
10.9.2010; REsp 881.937/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
14.4.2008 (...)” (AgInt no REsp 1482422/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 22/11/2016).
E mais: “(...) A jurisprudência do STJ entende pela ilegalidade
da cobrança para o uso de solo, subsolo ou espaço aéreo em face de
concessionária de serviço público. Aplicação da Súmula 83/STJ (...)” (AgRg
no REsp 1191778/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a
Turma, j. 18/10/2016).
O C. STF não discrepa desse entendimento: “(...) O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 581.947/RO, rel. Min. Eros
Grau, DJe 27.08.2010, firmou o entendimento de que o Município não pode
cobrar indenização das concessionárias de serviço público em razão da
instalação de equipamentos necessários à prestação do serviço em faixas de
domínio público de vias públicas (bens públicos de uso comum do povo), a
não ser que a referida instalação resulte em extinção de direitos (...)” (RE
494163 AgR, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
22/02/2011).
No paradigma sobredito, o E. Pretório Excelso firmou a
compreensão de que: “(...) 1. Às empresas prestadoras de serviço público
incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é
atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio
público necessário à execução do serviço, bem como de promover

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 10/12
desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente,
declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias
públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso
comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como
propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de
uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o
próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela
Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio
administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação
a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação,
no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A
imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não
decorre dever de indenizar (...)” (RE 581947, Ministro Eros Grau, Tribunal
Pleno, j. 27/05/2010).
Aludido decisum reconhece como indevida qualquer cobrança
quando a utilização de bens de uso comum do povo não importar extinção de
direitos de outrem que os utiliza para prestação de serviços de semelhante
natureza jurídica, tal como no caso sub judice.
Não é demais citar outros precedentes deste C. Tribunal de
Justiça sobre a matéria em debate:
MANDADO DE SEGURANÇA COBRANÇA DA TARIFA
DE AUTORIZAÇÃO DE USO ESPECIAL DA FAIXA DE
DOMÍNIO SABESP CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO Concessão da segurança, para afastar a cobrança
pelo uso da faixa de domínio público em rodovia sob
administração da SPVIAS Manutenção Descabimento da
cobrança em face de concessionária de serviço público na
consecução
de
sua
finalidade,
permanecendo,
em
tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 11/12
circunstâncias, o interesse público a impedir a pretendida
onerosidade
Precedentes
Sentença mantida.
Apelo e
reexame necessário desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1002142-69.2018.8.26.0279; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Itararé - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data
de Registro: 19/09/2019)
APELAÇÃO - BENS PÚBLICOS CONCESSIONÁRIAS
Utilização de faixa de domínio para travessia de cabos e tubos de
água e esgoto Cobrança da concessionária de administração
das estradas para o uso da faixa de domínio por outra
concessionária a Administração é regida pelo princípio da
legalidade; e assim se encontra autorizada a fazer apenas o que a
lei permite Sem justificativa ao interesse público de cobrança
em desfavor da concessionária de serviço também público.
Nulidade de pleno direito do termo firmado entre as partes e as
cobranças dele decorrentes. Ação Procedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1037809-71.2018.8.26.0100; Relator (a):
Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro:
13/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL- USO E OCUPAÇÃO DE FAIXA DE
SOLO DE DOMÍNIO PÚBLICO SOB CONCESSÃO DE
EMPRESA DE RODOVIA POR CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
-
COBRANÇA UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO -
Pretensão de contrapartida pecuniária ou onerosidade pela
concessionária da rodovia pelo uso e ocupação da concessionária
de
serviço
de
energia
elétrica

Inadmissibilidade

Posicionamento majoritário dos Tribunais Superiores pela
impossibilidade de cobrança de preço ou tarifa pelo uso do solo,
subsolo ou espaço aéreo Bens Públicos e de uso comum que
compõem o próprio patrimônio público usado tanto para o
serviço essencial de transporte como de fornecimento de serviço
de energia elétrica
Propriedade pública insuscetível de
apropriação particular e essencial para a instrumentalização do
serviço público
Ausência de prejuízo patrimonial para a
concessionária de rodovia
Precedentes - Ação julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043729-70.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.516 12/12
procedente e reconvenção improcedente - Manutenção da r.
sentença recorrida -Recursos não providos. (TJSP; Apelação
Cível 1056015-36.2018.8.26.0100; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 22/05/2019; Data de Registro: 22/05/2019)
Ação ordinária - Inexigibilidade de cobrança de remuneração
para a realização de obras de implantação e manutenção de
adutoras de água e esgoto subterrâneos nas faixas de domínio
público em rodovias administradas pelo DER - Observância do
decidido pela Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral, no
RE no 581.947/RO- Sentença de procedência da ação -
Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte. (TJSP;
Apelação
Cível
1018549-52.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de
Registro: 10/04/2019)
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença, porquanto
em consonância com os argumentos esposados.
Tendo em vista a manutenção da sentença, majoram-se os
honorários advocatícios para 12% (doze por cento), mantida a base de
cálculo, a teor do artigo 85, § 11, do CPC.
À vista do exposto, nega-se provimento aos recursos, com
observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....